Tribunal: TJES
Processo: 0000846-04.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000846-04.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMINIO SOARES e outros

APELADO: GERALDO LUIZ MAI e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM PROCESSO CONEXO. PERDA DE OBJETO DAS APELAÇÕES NO FEITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a prejudicialidade de apelações interpostas em ação de execução de título extrajudicial, uma vez que a sentença de extinção do feito foi expressamente anulada quando do julgamento de recursos em sede de embargos à execução conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no julgado decorrente da ausência de análise das apelações interpostas na ação executiva, após a sentença recorrida ter sido anulada por decisão proferida em processo conexo por prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação da sentença de extinção da execução, ocorrida no julgamento de apelações em embargos à execução conexos, retira a subsistência do ato judicial impugnado na presente ação.

4. A perda superveniente do objeto recursal configura-se quando o resultado pretendido pelos apelantes — a anulação da sentença terminativa — já foi alcançado em processo conexo que exercia prejudicialidade sobre a execução.

5. Inexiste utilidade ou interesse recursal no processamento de apelações que visam reformar sentença que não mais integra o mundo jurídico.

6. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos aclaratórios, visto que a decisão embargada fundamenta adequadamente a perda de objeto dos recursos.

7. O retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição é a medida impositiva para o regular prosseguimento do feito executivo diante da retomada de sua higidez processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por GERALDO LUIZ MAI E OUTROS em face da manifestação judicial de ID 10417495, proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que entendeu pelo encerramento da competência deste órgão
ad quem
em virtude da sentença recorrida ter sido anulada pelo julgamento dos embargos à execução nº 0003027-75.2013.8.08.0021.

Em suas razões (ID 11942008), os Embargantes sustentam a existência de omissão, na medida em que não teria havido análise das apelações interpostas neste feito executivo.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

Pela sentença de fls. 197/197v (dos autos digitalizados), foi a presente execução extrajudicial extinta - por prejudicialidade - em razão da declaraçaõ de nulidade do título executivo extrajuicial que a embasa, diante do acolhimento das teses deduzidas nos embargos à execução nº 0003027-75.2013.8.08.0021 e na ação ordinária nº 0002718-54.2013.8.08.0021, todas conexas.

Da sentença interpuseram recursos de apelação HERMÍNIO SOARES (fls. 207/228) e por GLADSTONE LEONEL DA SILVA (fls. 316/337), os quais figuram como Exequentes na presente ação executiva.

Com o julgamento das apelações interpostas nos embargos à execução nº 0003027-75.2013.8.08.0021, este órgão colegiado deu provimento aos recursos interpostos por HERMÍNIO SOARES e GLADSTONE LEONEL DA SILVA naqueles autos, afastando as matérias defensivas deduzidas pelos executados/embargantes e que subsidiaram a extinção da presente ação de execução, razão pela qual
a sentença de fls. 197/197v foi expressamente anulada
.

Confira-se o dispositivo do voto condutor proferido no julgamento das apelações interpostas nos embargos à execução nº 0003027-75.2013.8.08.0021,
in litteris
:

“A par do que fora decidido, verifica-se que os apelos devem ser providos, ao passo que os embargos à execução, propostos pelos apelados, devem ser julgados parcialmente procedentes apenas para reduzir R$ 58.983,19 do crédito cobrado no feito executivo n° 0000846-04.2013.8.08.0021.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles dou provimento, nos exatos termos fixados acima.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os autores apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido (§2° do art. 85 do CPC), que corresponde à diferença entre o valor executado e aquele reconhecido como passivo excedente (R$ 58.983,19).

Por conseguinte, deve ser anulada a sentença proferida no feito executivo n° 0000846-04.2013.8.08.0021

É como voto.” (grifos meus)

Acrescente-se que tal comando constou, igualmente, da ementa do acórdão, o qual transcrevo:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE DEMANDAS. VÍNCULOS ENTRE OS JULGAMENTOS.

RECURSOS PROVIDOS.

1)
Existindo prejudicialidade externa entre demandas, o julgamento da ação prejudicial vincula o resultado da segunda ação.

2)
Hipótese em que, não restando comprovado o alegado inadimplemento dos exequentes no contrato de cessão de cotas empresariais, impõe-se a rejeição da arguição de inexigibilidade do título feita nos embargos à execução.

3)
Recursos providos.

4) Por conseguinte, deve ser anulada a sentença proferida no feito executivo n° 0000846-04.2013.8.08.0021

A tese deduzida pelos Embargantes AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA e OUTROS nos presente aclaratórios, ao afirmarem que “
causa perplexidade a ausência de qualquer exame acerca da apelação e das contrarrazões, ambos essenciais para uma apreciação judicial completa e para garantir a adequada prestação jurisdicional
”, não viceja.

Primeiro porque não foram os Embargantes que interpuseram os apelos supostamente não analisados; segundo porque, de toda sorte, aqueles que interpuseram referidas apelações alcançaram a anulação da sentença proferida nesta execução extrajudicial, sagrando-se, portanto, vencedores naquilo que postularam.

É dizer: a prejudicialidade dos recursos interpostos nesta ação executiva em relação àqueles interpostos e julgados nos embargos à execução nº 0003027-75.2013.8.08.00021, conforme expressamente reconhecido, decorre justamente do fato de que não há mais utilidade na sua apreciação, eis que a sentença que extinguiu esta demanda foi anulada pelo resultado do julgamento no processo conexo.

Assim, a perda superveniente do objeto recursal configura-se quando o resultado pretendido pelos apelantes - a anulação da sentença terminativa - já foi alcançado em processo conexo que exercia prejudicialidade sobre a execução.

Corrobora o fato de que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto na ação ordinária nº 0002718-54.2013.8.08.0021, reconheceu-se, apenas, “
a existência do crédito de R$ 58.983,19 em favor dos autores, a ser compensado com o crédito dos requeridos, objeto do feito executivo n° 0000846-04.2013.8.08.0021
”, cujo processamento deverá ser retomado.

Por derradeiro, a ementa do acórdão proferido nas apelações proferidas nos embargo à execução nº 0003027-75.2013.8.08.0021 foi juntada no ID 11011889, do qual decorre, expressamente, e repita-se mais uma vez, o seguinte comando: “
Por conseguinte, deve ser anulada a sentença proferida no feito executivo n° 0000846-04.2013.8.08.0021”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
, uma vez que os recursos interpostos nesta demanda executiva (fls. 207/228 e fls. 316/337, dos autos digitalizados), restaram prejudicados pelo julgamento dos recursos de apelação interpostos nos embargo à execução nº 0003027-75.2013.8.08.0021 e na ação ordinária nº 0002718-54.2013.8.08.0021.

Em consequência, certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado no despacho ID 11016286, devendo o presente feito executivo retornar ao primeiro grau para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)